Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO. I.1 - RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELAS AUTORAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. PRETENSÃO RECURSAL DE POSSÍVEL ENTEDIMENTO POR INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA POSTULAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 - RECURSO PRINCIPAL APRESENTADO PELO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.
II - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO QUE TEM O FETO EXPULSO QUANDO DEIXADA SOZINHA, EM PÉ, EM HOSPITAL PÚBLICO. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE IMPLEMENTAR O DEVIDO CUIDADO COM A PACIENTE. AÇÕES NECESSÁRIAS A GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NO PROCESSO DE NASCER NÃO ADOTADAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA COM NEGLIGÊNCIA. DEVER NÃO ATENDIDO DE EVITAR RISCOS A QUE ESTAVAM SUJEITOS A MÃE EM TRABALHO DE PARTO E A CRIANÇA QUE ESTAVA POR NASCER. FETO EXPULSO COM QUEDA DA RECÉM-NASCIDA. CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA EVIDENCIADA. ALEGADA RECUSA DA PACIENTE EM ATENDER A ORIENTAÇÕES A ELA DADA PELA ENFERMEIRA PARA PERMANECER SENTADA OU DEITADA. SITUAÇÃO QUE NÃO EXIME DE RESPONSABILIDADE O DISTRITO FEDERAL. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO RELEVANTE QUE OBRIGA O PROFISSIONAL DE SAÚDE A IMPLEMENTAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS A GARANTIR-LHE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. CUIDADOS HOSPITALARES FORNECIDOS À RECÉM-NASCIDA QUE, AO NASCER, CAIU AO CHÃO. AÇÃO REPRESENTATIVA DO MERO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO.
III - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Sendo possível extrair o tipo e alcance da tutela recursal pretendida a partir da interpretação lógico-sistemática da postulação deduzida pela autora/apelante, é de ser conhecido o recurso adesivo por ela manejado. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por inépcia da peça recursal rejeitada.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. 2.1. No mais, é certo que a alegação de nulidade da sentença deve vir acompanhada da prova de efetivo, sob pena de não ser acolhida com fundamento no art. 282, § 1o, do CPC). Prejuízo no indeferimento de prova oral não demonstrado concretamente pelo ente público. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
4. Caso concreto em que a autora, após sentir fortes contrações e dores, levantou-se para tentar aliviá-las, tendo sido orientada por profissional de enfermagem a deitar-se ou sentar-se. Impossibilidade declarada pela paciente de atender à orientação que recebera porque suas pernas “travaram”. Apesar disso, deixaram-na sozinha no quarto do hospital, em pé e sem o devido amparo durante o trabalho de parto, quando ocorreu a expulsão do feto no momento em que evacuava. Situação que fez a recém-nascida cair ao chão ao nascer. Hipótese em que sequer a alegada recusa da paciente em atender às orientações a ela dadas pelo profissional de enfermagem isentam de responsabilidade por omissão o Distrito Federal. Isso porque, ainda que recusa efetivamente tivesse havido, estando a paciente em situação de risco relevante à sua saúde e à do infante que estava por nascer, dita recusa jamais poderia ter sido aceita, com o que cumpria ao profissional da saúde tomar as providências necessárias a implementar o devido cuidado à mãe em trabalho de parto, registrando após em prontuário médico as medidas tomadas, as quais necessariamente haveriam de estar voltadas a garantir a prestação de serviços de saúde em condições de segurança no processo de nascer.
5. Dever profissional negligenciado porque tinha a equipe de enfermagem capacidade de decisão para prestar a assistência devida à autora,. Entrementes, negligenciando o dever profissional a que estão sujeitos os enfermeiros, cometeram falta no exercício de suas atividades profissionais ao deixar de promover qualidade de vida à parturiente e à criança no processo de nascer. Responsabilidade civil por omissão do Distrito Federal devidamente configurada.
5. Dano moral. Evidenciando os elementos de convicção reunidos aos autos que a conduta negligente dos profissionais de saúde abalou a integridade física e psíquica das autoras em limites que ultrapassam os meros dissabores, configurado está o dever de indenizar por danos morais.
6. Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória às vítimas, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Arbitramento razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como o comportamento posterior, voltado a dirimir os danos causados, por parte do ente público.
7. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Honorários majorados em desfavor do Distrito Federal.